Tribunal: TJES
Processo: 5013100-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013100-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS

AGRAVADO: HUERZELEI DE JESUS MIGUEL e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO (RENAJUD). PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pleito de antecipação dos efeitos da tutela, contra o indeferimento do pedido de urgência feito no curso da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais. A pretensão dos recorrentes é que seja determinada, liminarmente, a restrição judicial do veículo envolvido no sinistro que vitimou o filho do casal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) Definir se estão preenchidos os requisitos (probabilidade do direito e perigo de dano) previstos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência (antecipação da tutela recursal), visando à constrição de veículo envolvido em acidente de trânsito; (ii) Estabelecer se a alienação do bem no curso da demanda, confessada pelos Agravados na contestação, configura o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), a ponto de justificar a determinação de restrição de transferência (RENAJUD) sobre o caminhão-trator.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso é cabível por impugnar decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória de urgência, o que se enquadra expressamente no rol taxativo do Art. 1.015, I, do CPC.

A probabilidade de provimento do direito dos Agravantes está suficientemente demonstrada em sede de cognição sumária, visto que o Boletim de Acidente de Trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal é um documento público que goza de presunção de veracidade, este documento comprovou indício de culpa e gerou a ausência de controvérsia.

O perigo de dano foi inequivocamente configurado por um fato novo e superveniente ocorrido no curso da demanda, foram estes: a confissão de alienação e o risco de dilapidação patrimonial.

A concessão da tutela se impõe, pois a medida pleiteada é adequada, proporcional e reversível. Dessa forma, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC justifica a reforma da decisão a quo para determinar, liminarmente, a restrição de transferência do caminhão-trator.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por meio do qual pretendem
MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS
e
FRANCISCA DA SILVA
ver reformada a decisão que, em sede de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, indeferiu o pedido de tutela de urgência para a constrição do veículo envolvido no acidente que vitimou o filho dos recorrentes.

Irresignados, os agravantes sustentam, em síntese:
(i)
a ocorrência de fato novo e superveniente, não apreciado pelo juízo de origem, qual seja, a confissão dos agravados, em sede de contestação, de que alienaram o caminhão-trator no curso da demanda, o que evidencia o risco de dilapidação patrimonial;
(ii)
a presença da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), amparada no Boletim de Acidente de Trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, que concluiu que o sinistro foi causado por manobra de conversão proibida praticada pelo condutor do veículo dos agravados;
(iii)
a inequívoca caracterização do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), diante da venda do bem, que pode frustrar a eficácia de uma eventual condenação; e
(iv)
a responsabilidade objetiva e solidária dos proprietários do veículo pelos danos causados.

Pois bem. Após examinar com acuidade das teses deduzidas no presente recurso, constato não haver elementos capazes de alterar o entendimento firmado na análise da liminar.

Acerca das tutelas cautelares, a probabilidade do direito traduz-se em um juízo de verossimilhança extraído do conjunto fático-probatório, enquanto o perigo da demora se consubstancia diante da potencial frustração da efetivação da tutela jurisdicional.

No caso, observa-se que a decisão agravada indeferiu o pleito liminar por entender ausentes os indícios de dilapidação patrimonial.

Com efeito, os próprios Agravados, em sua peça de contestação, confessaram ter alienado o caminhão-trator envolvido no acidente – bem de elevado valor e que poderia garantir, ainda que parcialmente, futura execução –, informando laconicamente que o veículo já fora "vendido".

Tal conduta, praticada no curso da demanda e desacompanhada de qualquer comprovação documental ou identificação do adquirente, é suficiente para, em sede de cognição sumária, configurar o
periculum in mora
, eis que a alienação de patrimônio, nessas circunstâncias, representa um risco concreto e objetivo ao resultado útil do processo, justificando a adoção de medidas para acautelar o direito dos autores.

Ademais, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) encontra-se suficientemente demonstrada, ao menos para os fins a que se destina a presente análise.

O Boletim de Acidente de Trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal (Protocolo N° 20031593B01) é documento público que goza de presunção de veracidade e concluiu, após análise dos vestígios, que o fator principal do acidente foi a desobediência às normas de trânsito praticadas pelo condutor de V2 que efetuou uma conversão proibida à esquerda.

Ressalte-se que, conforme afirmado pelos próprios agravantes e não havendo prova em contrário, a dinâmica do acidente descrita pela autoridade policial não foi objeto de controvérsia específica na contestação dos réus, o que robustece a tese autoral.

Nesse contexto, a concessão da tutela recursal é medida que se impõe, eis que a restrição de transferência do veículo via sistema RENAJUD se mostra providência adequada, proporcional e reversível, apta a resguardar a eficácia da prestação jurisdicional sem impor gravame excessivo aos agravados, ao passo que apenas confere publicidade à existência do litígio e impede novas alienações até o deslinde da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e
LHE DOU PROVIMENTO
, para, confirmando a decisão id. 15424708, determinar a imediata inserção de restrição de transferência sobre o veículo caminhão-trator VOLVO/FH12 380 4X2T, placa JOH8396.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)